Tribunal: STF
Processo: AI 710355
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência do relator. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 




1. É competente o relator (artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, e artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. 




2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar na petição de agravo regimental todos os fundamentos da decisão agravada. 




3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.